Tribunal: TJBA
Processo: 8060522-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060522-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: DINALVA MOREIRA DA SILVA Advogado(s): LEONARDO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO CETELEM S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FACULTATIVIDADE DO RITO DA LEI Nº 9.099/95. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA SOB O RITO ORDINÁRIO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto por Dinalva Moreira da Silva contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Lauro de Freitas que, de ofício, determinou a tramitação da ação ordinária nº 8009968-64.2025.8.05.0150 sob o rito da Lei nº 9.099/95 e declarou-se incompetente para processar o feito. A autora sustenta possuir a faculdade de optar pelo rito comum, afirma tratar-se de competência relativa dos Juizados Especiais e requer o reconhecimento da competência da Justiça Comum para processamento da demanda. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se o juiz pode, de ofício, deslocar o feito para tramitação sob o rito da Lei nº 9.099/95, afastando a escolha do autor pelo procedimento comum. III. Razões de decidir 1. O art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/95 prevê que o procedimento dos Juizados Especiais é opcional, permitindo ao autor escolher o rito que melhor atende à sua pretensão. 2. O Enunciado nº 1 do FONAJE expressamente estabelece que o exercício do direito de ação perante os Juizados Especiais Cíveis é facultativo para o autor. 3. A jurisprudência consolidada do STJ afirma que a tramitação perante os Juizados Especiais é opção do autor, não podendo o juízo deslocar a competência de ofício quando se trata de competência relativa. 4. O TJBA, em precedentes reiterados, reconhece que a escolha do rito comum constitui faculdade da parte autora. 5. Assim, sendo relativa a competência dos Juizados Especiais Cíveis, não é admissível a declinação de competência sem provocação da parte, devendo prevalecer a escolha da agravante pelo rito comum. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para reconhecer a competência da 2ª Vara Cível da Comarca de Lauro de Freitas para processar e julgar a demanda sob o rito ordinário. Tese de julgamento: 1. A escolha pelo rito da Lei nº 9.099/95 é faculdade do autor, nos termos do art. 3º, § 3º, do diploma legal. 2. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa e não pode ser declinada de ofício pelo magistrado. 3. Prevalece a opção do autor pelo rito comum quando a demanda é proposta perante a Justiça Comum. _____________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 3º, caput e § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1837659/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 17.02.2020; TJBA, AI 8003128-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, pub. 02.09.2021; TJBA, AI 8022803-88.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, pub. 29.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8060522-65.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante DINALVA MOREIRA DA SILVA e como agravado BANCO CETELEM S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E PROVER o recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 03